Tribunal: TJDFT
Processo: 0711760-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711760-89.2021.8.07.0003 RECORRENTE: GRAZIELLA ZAYDA ARAÚJO DE SOUZA CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MERA ALEGAÇÃO SEM MÍNIMA COMPROVAÇÃO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. CASO CONCRETO. PRESCINDIBILIDADE DA FORMALIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. PRONTUÁRIO MÉDICO. PROVA IDÔNEA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS DE PROVA HARMÔNICOS E CONVERGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUANTO AO SEGUNDO OFENDIDO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A mera alegação de violação da cadeia de custódia não tem o condão de invalidar a prova quando desacompanhada de efetiva demonstração de nulidade. Ademais, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (pas de nullité sans grief). 2. Prescindível o reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal se dos demais elementos coligidos aos autos é possível confirmar, indene de dúvida, a autoria delitiva. 4. A falta do exame de corpo de delito direto não é suficiente para invalidar a condenação, sobretudo quando é possível a verificação da materialidade por outros meios probatórios idôneos, como no caso (AgRg no HC n. 763.428/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). 5. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição ou mesmo a desclassificação do crime, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 6. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 156-A do CPP, sustentando a nulidade das provas diante da quebra da cadeia de custódia do medicamento apreendido; b) artigos 156-A e 226, ambos do mesmo diploma legal e 157, caput, do CP, pugnando por sua absolvição pelo crime de roubo, ante a impropriedade do reconhecimento pessoal feito em juízo pelas vítimas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 156-A e 226, ambos do CPP e 157, caput, do CP, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e examinar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente (reconhecimento da nulidade diante de suposta quebra da cadeia de custódia e absolvição pela prática do crime de roubo), demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030